Tribunal: STF
Processo: Rcl 71828
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADPF 324, ADC 48 E ADI 3961. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 734 E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Decisão reclamada que, em sede de exceção de pré-executividade, rejeita argumentação no sentido da inconstitucionalidade da decisão exequenda.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Apreciar as alegações de ofensa ao entendimento desta Corte fixado nos Temas 360 e 725 da repercussão geral, bem como a alegação de ofensa às decisões da ADPF 324, da ADC 48 e da ADI 3961.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada pela via recursal e, no caso dos autos, a presente reclamação fora ajuizada nesta Corte no dia seguinte àquele em que proferida, pelo Juízo de primeiro grau, a decisão ora reclamada.



    4. Em que pese a parte agravante aponte como decisão reclamada aquela que rejeitou a exceção de pré-executividade, constata-se que foi na sentença proferida por ocasião do processo de conhecimento, bem como no recurso que se seguiu, que se deu a discussão sobre a nulidade do contrato civil e o reconhecimento do vínculo de emprego. O quadro atrai a incidência do óbice da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC, segundo o qual é inadmissível abertura da via reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    IV - DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.